Tribunal: TJDFT
Processo: 0734319-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734319-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADEVAIR MOREIRA SOARES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0701697-86.2023.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante. Em análise da decisão agravada, verifica-se que foi determinada a incidência unicamente da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, dia posterior da entrada em vigor da EC 113/2021, o que afastaria o interesse de agir do agravante sobre a matéria. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do possível conhecimento parcial do agravo de instrumento, em razão de eventual ausência de interesse de agir. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 22 de agosto de 2023 16:15:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador